Tribunal: TJDFT
Processo: 0733177-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE PARTICULAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, indeferiu a inversão do ônus da prova requerida pelo autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão se reveste da omissão indicada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 1.022. Tema 339 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018. TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.